Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTENTE. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, decorrente de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).
2. A autora pleiteou a devolução em dobro dos descontos, indenização por danos morais e condenação do banco ao pagamento de custas e honorários, em razão de falha no dever de informação.
3. O banco apelado suscitou preliminar de advocacia predatória, requerendo multa por litigância de má-fé e comunicação à OAB e ao Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prática de advocacia predatória por parte do patrono da autora; e (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com RMC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de advocacia predatória foi rejeitada. Apesar do elevado número de ações ajuizadas pelo advogado, constatou-se inscrição suplementar válida na OAB/DF, afastando irregularidade na atuação. A jurisprudência do TJDFT exige demonstração de abuso no direito de litigar para caracterização de assédio processual.
6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
7. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC foi devidamente juntado aos autos. Ademais, a autora não refuta a contratação, mas apenas falha no dever de informação.
8. As faturas e comprovantes bancários demonstram a efetiva utilização do cartão e recebimento dos valores contratados.
9. Não houve demonstração de ausência de informação clara.
10. A Instrução Normativa 28/2008 do INSS garante ao consumidor o direito de cancelamento do cartão a qualquer tempo, sem prejuízo da cobrança de saldo devedor.
11. A alegação de vício de vontade após oito anos de fruição da avença revela descompasso com a boa-fé objetiva.
12. Prevalece o princípio pacta sunt servanda.
13. De ofício, arbitram-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
14. Rejeitada a preliminar de advocacia predatória. Apelo conhecido e desprovido.